Tribunal: STF
Processo: ARE 1581794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime de separação de bens. Limite da coisa julgada. Revisão de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Precedentes. Súmula 279. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Augustinha Aparecida da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao devido processo legal, se o mérito da questão se restringe à legislação infraconstitucional e se o reexame de provas e fatos é necessário.

    III. Razões de decidir

    3. Como demonstrado na decisão ora agravada, quanto ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, esta Corte já assentou que, se a questão depender de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral (ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral). 

    4. Quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo novamente que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

    5. No caso em espécie, ao apreciar as questões suscitadas, o Tribunal de origem fundamentou-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.

    6. Das demais questões, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, verificou a inexistência de comprovação de que os bens adquiridos durante casamento realizado sob o regime de separação de bens decorreram de esforço comum. Assim, concluiu pela impossibilidade de partilha dos bens do de cujus.

    7. Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.